Tribunal: STF
Processo: ARE 1467024
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITE. LEI DISTRITAL Nº 3.624, DE 2005, VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ARTS. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Nos termos do art. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz se debruçar novamente sobre questões já decididas, sendo também vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas sobre as quais já se operou a preclusão. 



    1.2. No caso, a questão referente à inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento na fase de cumprimento de sentença foi objeto de manifestação judicial anterior, tendo inclusive sido discutida e decidida no AGI 0723332-22.2019.8.07.0000. A matéria, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão. 



    2. De todo modo, a Lei nº 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei nº 3.624/2005. 



    3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. CÁLCULOS QUE CONSIDERAM HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO, EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR, E EXCLUEM HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE DEVERIAM SER INCLUÍDOS. RENÚNCIA AO VALOR QUE SOBEJASSE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS, APRESENTADA PELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI Nº 6.618/2020. APRESENTAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO, REQUERENDO A DESISTÊNCIA DA RENÚNCIA. RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM COMO DESISTÊNCIA DO PAGAMENTO VIA RPV E REQUERIMNETO PARA RECEBIMENTO PELA VIA DO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO INEQUÍVOCO NESSE SENTIDO. ACÓRDÃO OBJURGADO.OMISSÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA APLICABILIDADE OU NÃO DA LEI Nº 6.618/2020 À HIPÓTESE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM.



    1. Compulsando-se os autos de origem, observa-se ter havido diversos equívocos, como: i) a confecção de cálculos com inclusão de honorários da fase de conhecimento, e exclusão dos honorários do cumprimento de sentença, quando, na verdade, deveria ter ocorrido o contrário; ii) o recebimento da desistência da renúncia antes apresentada quanto ao valor que excedesse o teto de 10 salários mínimos como desistência da expedição de RPV e pedido para expedição de precatório, sendo que este pleito não se mostra inequívoco; e iii) determinação de expedição de precatório, o que conclama a necessidade de chamar o feito à ordem. 



    2. Verifica-se omissão e obscuridade no acórdão embargado, que deixou de se manifestar acerca da aplicabilidade ou não da Lei nº 6618/2020 à hipótese. 



    3. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107/DF, na sistemática da repercussão geral (Tema 792), determina que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às requisições de pequeno valor possuem natureza material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 



    3.1. Na hipótese dos autos, quando da formalização do título executivo objeto do cumprimento individual do decisum coletivo (27/9/2018 – data do trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento – ID 42788134 dos autos principais), vigorava a Lei Distrital nº 3.624/2005, sem as alterações promovidas pela Lei nº 6.618/2020, ou seja, o teto para as RPV’s no âmbito do Distrito Federal era de 10 (dez) salários-mínimos, de modo que se mostra impossível a aplicação da novatio legis ao caso concreto. 



    4. Embargos de declaração parcialmente providos. Acórdão integrado. Chamamento do feito de origem à ordem.” (e-doc. 9, p. 2-3).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º caput, e inc. XXXVI, e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição da República. Sustenta ter havido a má aplicação do Tema nº 792 do ementário da Repercussão Geral ao caso concreto e insiste na observância da Lei distrital nº 6.618, de 2020, por ser de aplicação imediata. Aduz, ainda, que a matéria relativa às requisições de pequeno valor não tem natureza orçamentária, mas processual, e, assim, não é de iniciativa privativa do Poder Executivo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e dar provimento ao agravo de instrumento (e-doc. 11). 



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 16).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário “ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral” (e-doc. 18, p. 2).



    6. O agravante alega que “demonstrou adequadamente a relevância jurídica, política, social e econômica da questão debatida nos autos; restou plenamente atendido a repercussão geral, esperando-se que essa Corte considere como preenchido tal requisito, na forma estabelecida no art. 1.035, §3º, I, do CPC.” (e-doc. 21, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Da leitura do acórdão proferido nos embargos de declaração, colho a seguinte fundamentação:



    “O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 729.107/DF, adotado na sistemática da repercussão geral (Tema 792), direciona-se no sentido de que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor, possuem natureza material e processual e, por isso, não podem retroagir para atingir pretéritas situações jurídicas constituídas.



    (...)



    No caso dos autos, quando da formalização do título executivo objeto do cumprimento individual do decisum coletivo (27/9/2018 – data do trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento – ID 42788134 dos autos principais), vigorava a Lei Distrital nº 3.624/2005, sem as alterações promovidas pela Lei nº 6.618/2020, ou seja, o teto para as RPV’s no âmbito do Distrito Federal era de 10 (dez) salários-mínimos, de modo que se mostra impossível a aplicação da novatio legis ao caso concreto.



    Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração para, integrando em parte o acórdão, com base em fundamentos diversos dos antes adotados, negar provimento ao agravo de instrumento. 



    Ainda, chamo o feito à ordem, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria, que deverá elaborar novos cálculos, fazendo-se incluir tão somente os honorários da fase de cumprimento, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme delimitado na decisão de ID 46488290 dos autos 0708468-22.2019.8.07.0000, não devendo ser incluídos os honorários da fase de conhecimento (conforme determinado no acórdão do AGI 0723332-22.2019.8.07.0000), bem como, devendo-se observar o teto de 10 (dez) salários mínimos previsto na Lei nº 3.624/2005.” (e-doc. 9, p. 7-8).



    8. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 792).



    9. Na hipótese sob análise, o TJDFT registrou que o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.



    10. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 59.449-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 06/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.390.820-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.361.600-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 25/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. LEI LOCAL DISCIPLINADORA DE REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR – RPV. APLICAÇÃO A TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO POR EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ANÁLISE DO RE 729.107/DF, MINISTRO MARCO AURÉLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DEDUZIDO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/75. VERBA HONORÁRIA INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 729.107/DF, tema 792, Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. II – O acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, incabível verba honorária no presente caso, por se tratar de recurso interposto em face de decisão publicada sob a égide do CPC/73. IV – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 861.115-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator